Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos da ação principal, a fase cognitiva da lide fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, ante a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 02 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator